Tribunal: TJSP
Processo: 1100744-84.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração em Apelação. Plano de Saúde. Inconformismo em relação ao decidido no V. Acórdão que majorou os honorários advocatícios recursais de R$ 3.000,00 para R$ 3.500,00, em favor do patrono da autora. Desarrazoada a alegação de que os honorários deviam ter sido fixados por equidade em razão do valor da causa. Manutenção da r. sentença. Irresignação se refere também aos

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração em Apelação. Plano de Saúde. Inconformismo em relação ao decidido no V. Acórdão que majorou os honorários advocatícios recursais de R$ 3.000,00 para R$ 3.500,00, em favor do patrono da autora. Desarrazoada a alegação de que os honorários deviam ter sido fixados por equidade em razão do valor da causa. Manutenção da r. sentença. Irresignação se refere também aos honorários fixados em Primeiro Grau, não impugnados nas razões de apelação. Majoração, em grau de recurso, decorreu de expressa previsão legal. Acórdão mantido.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000228372
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1100744-84.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é embargado
FMA & FERNANDES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E
FERRAGENS LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1100744-84.2017.8.26.0100/50000
Voto no 10608(A)
Pág. 2/3
VOTO No 10608
No Processo - Classe:
1100744-84.2017.8.26.0100/50000 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
Juiz(a) de 1o Grau:
Eduardo Tobias de Aguiar Moeller
Partes:
Embargante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Embargado: Fma & Fernandes Distribuidora de Materiais
Elétricos e Ferragens Ltda Epp
RECURSO. Embargos de declaração em Apelação. Plano
de Saúde. Inconformismo em relação ao decidido no V.
Acórdão que majorou os honorários advocatícios recursais
de R$ 3.000,00 para R$ 3.500,00, em favor do patrono da
autora. Desarrazoada a alegação de que os honorários
deviam ter sido fixados por equidade em razão do valor da
causa. Manutenção da r. sentença. Irresignação se refere
também aos honorários fixados em Primeiro Grau, não
impugnados nas razões de apelação. Majoração, em grau de
recurso, decorreu de expressa previsão legal. Acórdão
mantido.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o V. Acórdão de
fls. 321/324 que negou provimento ao Recurso de Apelação mantendo os fundamentos
da sentença, majorando os honorários advocatícios de R$ 3.000,00 para R$ 3.500,00.
Segundo o alegado, havia contradição no Acórdão, na parcela em que
apreciou a repartição da sucumbência e os honorários advocatícios, asseverando que
deveriam ter sido fixados por equidade em razão do baixo valor da causa.
É O RELATÓRIO.
Os embargos devem ser conhecidos, porém rejeitados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1100744-84.2017.8.26.0100/50000
Voto no 10608(A)
Pág. 3/3
As questões postas na lide foram examinadas e decididas
fundamentadamente, não se vislumbrando a alegada contradição.
O V. Acórdão embargado manteve a r. sentença, majorando os
honorários recursais de R$ 3.000,00 para R$ 3.500,00.
Dessa forma, ao manter a r. sentença, o V. Acórdão apenas reconheceu
devida a majoração dos honorários recursais, em atenção ao contido quanto à matéria no
Novo CPC.
Aliás, parte da irresignação referia-se aos honorários advocatícios
fixados em Primeiro Grau, os quais não foram objeto de impugnação na apelação
julgada no Acórdão embargado.
Cumpre observar que o artigo 1.022 do atual Código de Processo Civil
é expresso ao dispor que os embargos declaratórios somente têm cabimento diante da
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial,
situações não verificadas no presente caso.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos declaratórios
opostos, ante a inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do
CPC/2015.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora